Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO), HAROLDO APARECIDO DE LIMA - CPF: 934.426.961-00 (AGRAVANTE), MARISA ORTEGA FERREIRA - CPF: 040.330.971-98 (AGRAVADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), LEIVA FIGUEIREDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 840.300.891-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMULAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS COM BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de ofício para penhora no rosto dos autos de processo previdenciário e o bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 13.949,09. Os agravantes sustentam excesso de execução e inexigibilidade da obrigação, alegando que o crédito cedido ainda não foi liberado, e que a constrição comprometeria sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal e razoável a cumulação da penhora no rosto dos autos com o bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir crédito oriundo de acordo judicial; (
ii
) estabelecer se a cessão integral de crédito objeto de garantia judicial caracteriza tentativa de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão integral do crédito que fora oferecido em garantia, após homologação de acordo judicial, configura conduta tendente a frustrar a execução e a violar a boa-fé processual, autorizando medidas executivas mais gravosas.

A cumulação de penhora no rosto dos autos com o bloqueio via SISBAJUD é admitida pelo sistema processual, especialmente quando há indícios de comportamento do devedor que comprometa a efetividade da execução.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), sendo legítima a adoção de múltiplas medidas quando o devedor busca frustrar o cumprimento da obrigação.

A eventual duplicidade de garantias será resolvida pelo juízo da execução mediante liberação de uma das constrições, evitando excesso ou bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cumulação da penhora no rosto dos autos com o bloqueio via SISBAJUD quando o devedor adota condutas que indicam tentativa de frustrar a execução.

A cessão integral de crédito previamente oferecido em garantia de acordo judicial caracteriza esvaziamento da obrigação assumida, legitimando a adoção de medidas constritivas adicionais.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução quando evidenciado risco de inadimplemento doloso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1938665/SP; TJ-MG, AI no 10000221883192001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017618-84.2025.8.11.0000

HAROLDO APARECIDO DE LIMA e outros
X
MARISA ORTEGA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEIVA FIGUEIREDO DOS SANTOS LIMA, HAROLDO APARECIDO DE LIMA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1009160-43.2023.8.11.0002, ajuizada por MARISA ORTEGA FERREIRA, determinou a expedição de ofício para penhora no rosto dos autos do processo no 1009914-38.2018.8.11.0041, bem como o bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 13.949,09.

Para tanto, sustentam os Agravantes que a cumulação das duas medidas configura excesso de execução, pois duplicaria o valor da dívida, e que a obrigação é inexigível, dado que o crédito da RPV ainda não foi liberado.

Alegam, ainda, que o bloqueio online compromete sua subsistência, sendo pessoa hipossuficiente e parcialmente incapacitada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na análise da legalidade e da razoabilidade da decisão que, ao
julgar o recurso de embargos de declaração, sanou a omissão arguida pela parte exequente e
deferiu medidas de natureza cautelar para garantir o cumprimento de acordo judicial.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo judicial homologado em 22/01/2024, pelo qual o agravante se comprometeu a quitar dívida de R$ 13.949,09 mediante cessão parcial de crédito que receberia no processo previdenciário no 1009914-38.2018.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
(id n. 290625890).

Ocorre que,
em 02/05/2025, o agravante celebrou nova cessão de crédito, alienando a totalidade do mesmo crédito a terceiro, ignorando o compromisso anteriormente firmado com a agravada
(id n. 290652891)
.

Essa conduta do agravante revela evidente tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação assumida no acordo judicial homologado, caracterizando-se nítida
tentativa do devedor de se esquivar do pagamento dívida exequenda.

A alegação de que o acordo condicionava o pagamento ao efetivo recebimento da RPV não autoriza o agravante a ceder integralmente esse mesmo crédito a terceiro, pois tal cessão posterior implica em verdadeiro esvaziamento da garantia oferecida à agravada.

No que tange
à cumulação das medidas constritivas (penhora no rosto dos autos e bloqueio via SISBAJUD), não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso de execução na decisão recorrida.

O sistema processual vigente, orientado pelo princípio da efetividade da execução, permite a adoção concomitante de múltiplas medidas executivas para garantir a satisfação do crédito, especialmente quando há indícios de que o devedor está praticando atos tendentes a frustrar a execução.

Ademais, tendo em vista que o agravante cedeu integralmente o crédito a terceiro, o bloqueio via SISBAJUD se mostra necessário como medida complementar para garantir a efetividade da execução, uma vez que há fundado receio de que a penhora no rosto dos autos possa ser frustrada em razão da cessão do crédito.

Vale dizer, que o
princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser analisado em conjunto com o princípio da efetividade da execução. Quando o devedor demonstra comportamento tendente a frustrar a satisfação do crédito, como no caso dos autos, a proteção conferida por aquele princípio deve ceder espaço às medidas necessárias para garantir o direito do credor.

Ressalte-se que, caso ambas as medidas constritivas tenham êxito, caberá ao juízo da execução determinar a liberação de uma delas após garantido o juízo, evitando assim eventual bis in idem. Portanto, não há excesso de execução na decisão
recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO - SISTEMAS CONVENIADOS - CCS BACEN E INFOSEG - CABIMENTO
. Em que pese o art. 805 do Código de Processo Civil estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma dispõe que a execução deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797
). Considerando o dever de cooperação do magistrado, é cabível a pesquisa de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário quando o executado não proceder ao pagamento voluntário do valor devido. Consoante entendimento do Col. STJ, é possível consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS-Bacen) em procedimentos cíveis (REsp no 1938665/SP).

(TJ-MG - AI: 10000221883192001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas medidas adotadas, impõe-se a manutenção da decisão
censurada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025